Tribunal: TJMT
Processo: 1029992-71.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029992-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TALITA MARQUES DORNELAS MIRANDA - CPF: 064.672.521-10 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029992-71.2021.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Talita Marques Dornelas Miranda

Parte Recorrida(s):
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 75

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA A DÍVIDA IRREGULAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$512,12 (quinhentos e doze reais e doze centavos), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

2.

Sustenta que não possui relação jurídica com a empresa que cedeu o crédito a reclamada, argumentando que assinou termo de adesão de cartão de crédito, mas nunca fez uso dos serviços,
desconhecendo a dívida negativada em seu nome.

3.

Sentença meritória de
improcedência dos pedidos iniciais
, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes.

4.

Desde logo, destaco que o Fundo de Investimento demandado/recorrido comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora/recorrente e a empresa CLUB ADM DE CARTOES DE CREDITO LTDA (MARISA), quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na Serasa, por meio de contrato de seguro contido no id. 118315514, e também contrato de adesão de cartão de crédito (id. 118315510), demonstrando a utilização dos serviços através de faturas anexas ao id.118315511.

5.

Além disso, o Fundo recorrido apresenta termo de cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados da devedora e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a cedente CLUB ADM DE CARTOES DE CREDITO LTDA (MARISA) e, consequentemente, sua legitimidade pa
ra cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

6.

Caso em que a Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos
termo de adesão aos serviços de cartão de crédito e seguro
,
faturas
,
bem como termos de cessão de crédito
e
documentos pessoais
da recorrente, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

7.

No que concerne à argumentação de
ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada, cediço que tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

8.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado/recorrido ficou suficientemente demonstrada, e, por
co
nseguinte, correta a sentença ao julgar os pedidos iniciais improcedentes.

9.

Já no que tange à alegação de ausência de notificação extrajudicial pelo SPC/SERASA, tal pretensão deveria ser discutida em outro ambiente processual, e em relação ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, pois cabe a este a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, nos termos da Súmula 359 do STJ.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022